Tribunal: STF
Processo: RE 97031
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
1 - PROCESSO CIVIL. NA DECISÃO DE INCIDENTE OU DE RECURSO (CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, ART. 20, PARAGRAFO ÚNICO), SÃO INDEVIDOS HONORARIOS
ADVOCATICIOS.
2 - O JUIZ IMPORA AO VENCIDO A CONDENAÇÃO EM HONORARIOS ADVOCATICIOS
NA SENTENÇA QUE POE TERMO AO PROCESSO, JULGANDO OU NÃO O MÉRITO.
3 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.